Tribunal: STF
Processo: RE 349543
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS -
   PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - CRÉDITO - BENS INTEGRADOS AO
   ATIVO FIXO - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA PRODUZIDA
   - PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - A aquisição de
   equipamentos que irão integrar o ativo fixo da empresa ou
   produtos destinados ao uso e consumo não gera o direito ao
   crédito, tendo em conta que a adquirente mostra-se, na realidade,
   como destinatária final.